Tribunal: STF
Processo: MS 40555
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcelo de Almeida Sarkis, advogado, em face de ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado em decisão irrecorrível proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0001344-69.2025.2.00.0000, que manteve a redação da Resolução CNJ nº 81/2009 e, por consequência, do Edital nº 01/2024 do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais.

O impetrante sustenta que o CNJ, ao restringir a pontuação de títulos de mestrado e doutorado apenas às áreas de Direito ou Ciências Sociais e Humanas, teria violado o princípio da isonomia e o direito líquido e certo de candidatos que possuam títulos acadêmicos em Ciências Exatas com pertinência temática à atividade notarial e registral. 

Alega que a Resolução nº 81/2009 está defasada diante da interdisciplinaridade crescente entre o Direito e as tecnologias da informação, em especial com o uso da inteligência artificial, da jurimetria e da engenharia de dados no Poder Judiciário.

Afirma que a decisão do CNJ incorreu em omissão normativa, ao não revisar norma editada há 16 anos, apesar de o próprio Conselho ter reconhecido a transformação tecnológica do Judiciário em diversas resoluções recentes (Resoluções CNJ nºs 345/2020, 372/2021, 395/2021, 615/2025, entre outras). 

Relata que já havia apresentado pleito idêntico em 2021, nos autos do PCA nº 0007011-12.2020.2.00.0000, sem que a matéria tenha sido apreciada quanto ao mérito.

Aduz que a manutenção da redação restritiva da Resolução nº 81/2009 contraria o art. 37, II, e o art. 236, §3º, da Constituição Federal, por comprometer a igualdade de condições entre candidatos e desconsiderar a natureza interdisciplinar do conhecimento jurídico contemporâneo. 

Defende que os cursos de mestrado e doutorado em ciências exatas contribuem para o aprimoramento da função notarial e registral e devem, por isso, ser reconhecidos como títulos válidos para fins de pontuação em concursos públicos da área.

Requer, ao final, a notificação da autoridade apontada como coatora, bem como a ciência ao Ministério Público Federal e Estadual, e a concessão da ordem para determinar a alteração dos dispositivos impugnados, de modo a incluir os títulos de Mestrado e Doutorado em Ciências Exatas no rol de títulos válidos da Resolução nº 81/2009 e do Edital nº 01/2024 do TJMG, alternativamente nas seguintes hipóteses:

    1) inclusão direta das Ciências Exatas no rol de áreas reconhecidas;
    2) inclusão condicionada à existência de disciplinas de Direito; ou
    3) inclusão de títulos que guardem pertinência temática com a atividade notarial e registral.

É o relatório. Decido. 

Transcrevo a ementa do ato apontado como coator (eDoc. 4):

Ementa: “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. LIMITAÇÃO AOS TÍTULOS DE MESTRADO E DOUTORADO NAS ÁREAS DE DIREITO, CIÊNCIAS SOCIAIS OU HUMANAS. CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNJ Nº 81/2009. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO PARA OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO NORMATIVA JÁ SUBMETIDA À COMISSÃO COMPETENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 
1.1 Pretensão recursal voltada à modificação de decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de alteração de edital de concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro, em curso, proposto com o objetivo de que sejam admitidos, para fins de pontuação na fase de títulos, certificados expedidos em áreas diversas do Direito, notadamente nas Ciências Exatas e Tecnológicas, o que demandaria, por conseguinte, a alteração da Resolução CNJ nº 81/2009. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2.1 Análise da compatibilidade de cláusula editalícia, que limita a pontuação, na fase de títulos, a cursos de mestrado e doutorado nas áreas de Direito ou Ciências Sociais ou Humanas, com a Resolução CNJ nº 81/2009. 
2.2 Análise quanto à necessidade de atualização do Anexo da Resolução CNJ nº 81/2009, a fim de que sejam admitidos os cursos de mestrado e doutorado nas Ciências Exatas e Tecnológicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1 A Resolução nº 81, de 9 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina os concursos públicos destinados à outorga de delegações de notas e de registro, bem como a minuta de edital que a acompanha, revestem-se de natureza vinculante, impondo-se sua observância obrigatória pelos tribunais. O descumprimento de seus preceitos implica a nulidade dos atos praticados em desconformidade. Precedentes do CNJ. 
3.2 Não se verifica qualquer ilegalidade em previsão constante de edital de concurso público que se limita à reprodução de norma expressamente prevista no ato normativo que rege a matéria no âmbito do Poder Judiciário nacional. 
3.3 A questão suscitada já foi submetida à apreciação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (PCA 0007011-12.2020.2.00.0000), que, ao analisá-la, julgou-a improcedente, ocasião em que se encaminhou cópia à Comissão Permanente de Eficiência Operacional, Infraestrutura e Gestão de Pessoas para que analise a pertinência de eventual alteração regulamentar na matéria. 
3.4. A repetição de argumentos expostos na inicial e refutados na monocrática não autorizam a reforma do julgado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4.1 Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É válida e vinculante a limitação da pontuação de títulos aos diplomas de mestrado e doutorado reconhecidos ou revalidados nas áreas de Direito, Ciências Sociais ou Humanas, nos termos do item 7 do Anexo da Resolução CNJ nº 81/2009”. 

De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte (veja-se, por exemplo, MS 33690-AgR/DF, MS 37927 AgR, MS 38468 AgR e MS 38172 AgR), há possibilidade de revisão, pelo STF, de atos emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público em caso de: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das competências do Conselho; e c) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não é, porém, o caso dos autos.

A regra do concurso limita a pontuação de títulos às áreas de Direito e de Ciências Sociais/Humanas porque entende que esses campos refletem, de modo mais direto, a formação acadêmica útil à atividade notarial e registral. 

Trata-se de opção técnica e administrativa, que não cria preferências personalizadas, tampouco estabelece distinção arbitrária. Aplica-se indistintamente a todos, antes do certame, sem favorecimentos ou restrições casuísticas.

A definição de quais áreas do conhecimento serão admitidas para fins de pontuação constitui mérito administrativo, cujo controle jurisdicional se restringe à verificação da legalidade formal, não abrangendo a conveniência, a oportunidade ou o conteúdo técnico da decisão.

Critérios de pontuação objetivos e previamente divulgados, desde que guardem pertinência lógica com o perfil profissional buscado e sejam impessoais, não violam o princípio da igualdade.

A jurisprudência desta Corte, sintetizada no Tema 485 (RE 632.853), reafirma que não compete ao Judiciário substituir critérios técnico-administrativos da banca, salvo ilegalidade flagrante ou manifesta irrazoabilidade. No caso, o critério de pontuação não é ilegal ou irrazoável.

Eventual discussão sobre expandir o rol de áreas é matéria de política normativa e sujeita a apreciação no foro próprio (deliberação do CNJ), preservada a vinculação ao edital e a segurança jurídica dos candidatos.

Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado. O ato impugnado observa os limites da competência regulamentar do CNJ e não evidencia qualquer vício de legalidade ou irrazoabilidade que autorize intervenção desta Corte.

Por essas razões, denego a segurança.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente